Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714237-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA - EPP RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. IRREGULARIDADES NAS FATURAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível contra sentença pela qual julgado procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de faturas de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. 2. Preliminarmente, discute-se se nula a sentença sob alegação de vício na fundamentação. No mérito, debate-se a higidez da cobrança dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto por parte da CAESB entre os meses de 01/2020 a 06/2020, 01/2021 a 10/2021, 02/2022 e 03/2022. 3. O art. 489, VI do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar distinção do caso em julgamento ou superação de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, refere-se a precedentes vinculantes mencionados no art. 927 do Código de Processo Civil, o que não retrata a situação em análise, em que colacionados, na contestação, aresto de Tribunal Estadual. 4. Na condição de concessionária de serviços de fornecimento de água e de recolhimento de esgoto, a CAESB tem a presunção relativa de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos por ela confeccionados, que pode ser afastada por prova que demonstre sua ilegalidade. 5. Na hipótese, à míngua de elementos que revelem quaisquer irregularidades nas faturas ou na prestação dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, concluise pela higidez na cobrança do débito. 6. É legítima a cobrança da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, conforme previsto no art. 111 da Resolução 14/2011 da ADASA e no art. 44 do Decreto Distrital 26.590/2006, dispositivos que se encontram em conformidade com o §1o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 373, inciso I, do CPC, ao argumento de que a parte recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Ressalta que faturas, extratos, telas sistêmicas e mensagens eletrônicas encaminhadas, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam, por si só, à comprovação da relação jurídica entre as partes, tampouco do alegado inadimplemento. Defende, diante da ausência de contrato formalmente assinado ou instrumento hábil a embasar a cobrança, o reconhecimento da inexistência parcial do débito. Requer a gratuidade de justiça, a inversão dos honorários de sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024, bem como a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não conheço do pedido de inversão dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028